Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-95.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Franco da Rocha – Indenização por danos materiais e morais – Negligência em atendimento médico – Óbito do filho da autora – Pedido julgado parcialmente procedente – Irresignação do Município – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Falha no atendimento médico demonstrada diante da ausência de verificação dos sinais vitais do paciente, o que se mostrava de

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Franco da Rocha – Indenização por danos materiais e morais – Negligência em atendimento médico – Óbito do filho da autora – Pedido julgado parcialmente procedente – Irresignação do Município – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Falha no atendimento médico demonstrada diante da ausência de verificação dos sinais vitais do paciente, o que se mostrava de suma importância para aferição da necessidade de ser mantido em atendimento hospitalar, ou para embasar a alta indicada – Óbito ocorrido em menos de uma hora após o atendimento – Dano moral configurado – Necessidade de redução do valor fixado – Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência recíproca corretamente reconhecida – Recurso parcialmente provido.